Tribunal: TJMT
Processo: 1016799-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1016799-05.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ANA FIGUEIREDO ROSA E BENEDITO FIGUEIREDO ROSA
RECORRIDO(S): FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 48288998, a interposição de Recurso Especial sem o devido recolhimento das custas judiciais, e que embora os recorrentes sejam representados por Defensor Público, não consta o deferimento de Justiça Gratuita nos autos.
Nesse contexto, entende, o Superior Tribunal de Justiça que “(...)O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei" (AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 28/6/2018).(...)”(AgRg no AREsp 1449791/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
Diante disso, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intimem-se os Recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
Anoto que a comprovação deve vir acompanhada de extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em Juízo.
Em seguida, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.
Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII